Tribunal: TJDFT
Processo: 0706600-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o juiz ou tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Nenhuma omissão pode ser reconhecida no acórdão recorrido, analisadas e resolvidas todas as questões postas, bem caracterizada a indispensabilidade de apresentação do contrato firmado com cada um dos filiados ou beneficiários para o fim de o sindicato/associação poder reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação, na hipótese de habilitação de pensionistas não associados à apelada ou sucessão por herdeiros, nenhuma comprovação de que o trabalho desempenhado pela embargante estendeu-se a todos os associados, indistintamente, bem definida a improcedência da pretensão.
3. Não há qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.